Tribunal: TJBA
Processo: 0001144-70.2009.8.05.0004
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0001144-70.2009.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ODETE PEREIRA DE DEUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DE INTERESSE NA DISCUSSÃO DAS DEMAIS QUESTÕES. MERO INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão proferido em agravo interno, que manteve a decisão monocrática que afastara as penalidades de litigância de má-fé e de ato atentatório à dignidade da justiça impostas em sentença, reconhecera a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça e homologara a manifestação de desistência da ação formulada pela parte autora, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Alega o embargante a existência de múltiplas omissões quanto às matérias suscitadas em sede de contrarrazões de apelação, notadamente quanto à deserção, ao valor da causa, à gratuidade da justiça, ao valor da indenização e à litigância de má-fé, requerendo o suprimento das alegadas omissões, com efeitos modificativos, e o prequestionamento das matérias para fins de interposição de recurso especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto às matérias suscitadas pelo embargante; e (ii) estabelecer se há possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a modificação do julgado, ou de reconhecimento do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo instrumento adequado à rediscussão de matéria já decidida nem à veiculação de mero inconformismo da parte. 4. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente, de forma fundamentada, as três questões essenciais ao deslinde do agravo interno, quais sejam: a alegada violação ao princípio da não surpresa, a configuração da litigância de má-fé e a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em grau recursal. 6. A homologação da manifestação expressa de desistência da ação, formulada pela parte autora, constitui causa de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do CPC) e esvazia a utilidade prática da discussão das demais questões suscitadas, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, que destacou que a desistência regularmente formulada prestigia os princípios da economia processual e da razoável duração do processo. 7. A pretensão do embargante de obter pronunciamento específico sobre cada um dos dispositivos legais invocados em contrarrazões de apelação revela mero inconformismo com a conclusão adotada, sendo certo que a fundamentação suficiente, ainda que diversa da pretendida pela parte, não configura omissão sanável por embargos de declaração. 8. Em respeito ao princípio da economia processual e por força do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, sem que isso autorize, contudo, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado. 9. Tendo o embargante consignado expressamente o caráter prequestionador dos embargos de declaração, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em consonância com o entendimento sedimentado na Súmula 98 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria devidamente apreciada nem ao acolhimento de mero inconformismo da parte com a conclusão adotada. 2. Não se configura omissão sanável por embargos de declaração quando o acórdão enfrenta as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, com fundamentação suficiente, ainda que diversa da pretendida pela parte. 3. A homologação da desistência da ação, ao ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, esvazia a utilidade prática da discussão das demais questões suscitadas no processo. 4. Para fins de prequestionamento ficto, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, na forma do art. 1.025 do CPC, sem que isso autorize a modificação do julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 485, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.639.314/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 10.04.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.069.851/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.10.2017, DJe 24.10.2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.181.167/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; Súmula 98 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001144-70.2009.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ODETE PEREIRA DE DEUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, 4 de Março de 2026.